Tribunal: STF
Processo: ARE 1584679
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ABRIGAMENTO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, FORMULADO EM FAVOR DE PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. AS PARTES RECORRENTES — ESTADO E MUNICÍPIO — ALEGAM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NATUREZA ASSISTENCIAL DO SERVIÇO REQUERIDO E IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO EM CLÍNICA PRIVADA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) VERIFICAR SE HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE PLEITEADO; (II) APURAR A NATUREZA JURÍDICA DO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO; E (III) EXAMINAR A LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO EM VAGA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE NA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NÃO PROSPERA, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE É SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 2. O ABRIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA ESSENCIALMENTE SANITÁRIA, E NÃO MERAMENTE ASSISTENCIAL, DIANTE DA COMORBIDADE PSIQUIÁTRICA GRAVE EVIDENCIADA EM LAUDOS MÉDICOS CONSTANTES DOS AUTOS, OS QUAIS INDICAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO INSTITUCIONAL. 3. A DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE VAGA PRIVADA MOSTRA-SE LEGÍTIMA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS DISPONÍVEIS, PRESERVANDO-SE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIREITO À SAÚDE, PREVISTO NO ART. 196 DA CF/1988. 4. A SENTENÇA OBSERVA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AO CONDICIONAR A UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO, CASO VENHA A SER CONCEDIDO. IV. DISPOSITIVO E TESE : RECURSOS DESPROVIDOS. MANTIDA A SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE VAGA EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, PÚBLICO, CONVENIADO OU, EM SUA AUSÊNCIA, PRIVADO, EM FAVOR DE PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE, INCLUSIVE COM PREVISÃO DE COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO, CASO OBTENHA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TESE DE JULGAMENTO : “1. OS ENTES FEDERATIVOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE ABRIGAMENTO TERAPÊUTICO. 2. O FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA É ADMISSÍVEL NA AUSÊNCIA DE VAGA PÚBLICA, DESDE QUE DEMONSTRADA A URGÊNCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO. 3. O DIREITO À SAÚDE PREVALECE SOBRE ALEGAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 196; LEI Nº 9.099/1995, ART. 42. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA : STF, RE 855.178/SE (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL), REL. MIN. LUIZ FUX, J. 26.09.2019; STF, RE 1164969 (TEMA 1.002), REL. MIN. EDSON FACHIN, J. 10.06.2020; TJRS, SÚMULA Nº 53.” (Recurso Inominado Cível nº 5005744-52.2022.8.21.0035/RS, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Juíza  de Direito Lilian Cristiane Siman, j. 21.8.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196, 198 da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 793 de Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o tratamento médico em residencial terapêutico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.”

Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.508.627-AgR, Rel. Min. Luiz Fux,  1ª Turma, DJe 23.10.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.508.627/SC-AgR,  Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.10.2024)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. [...]” (RE 1.340.358/PE-AgR,  Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 17.12.2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente